Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725244-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES BUENO AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES BUENO, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0703674-21.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO – DF. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de concessão de Tutela de Urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Esclareceu que a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fundamentou que não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituir a banca do concurso ou a Administração Pública, sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que entendeu não ser o caso (ID 66485220). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reserva da vaga do agravante, para o cargo de Analista Metroferroviário – Área Técnica, Ocupação de Engenheiro de Controle e Qualidade. Afirma que foi aprovado em segundo lugar no cargo mencionado, dentro do número de vagas. Afirma que foi impedido de tomar posse, pois foi realizada exigência de especialização em Controle de Qualidade, com 360 horas, a qual não encontra amparo em qualquer norma, muito menos no plano de carreira. Argumenta que deve ser afastada a referida exigência, porquanto a Administração Pública estaria legislando quando desta forma não pode atuar. Sustenta que vem procurando instituições de ensino, que atendam aos requisitos do edital e da Resolução no 1 de 8 de junho de 2007 do Ministério da Educação, no entanto, não há nenhuma instituição que lecione tal especialização. Afirma que as únicas especializações que são lecionadas atualmente no país sobre o assunto exigido pelo edital são de Gestão de Qualidade e de Engenharia de Qualidade, não existindo a nomenclatura Controle de Qualidade, nos termos estabelecidos na Resolução no 1, de 8 de junho de 2007, do Ministério da Educação. Aqui, ultrapassa-se qualquer alegação de que a mencionada especialização existente teria o condão de corresponder ou substituir a exigência administrativa, uma vez que, notadamente, versam sobre disciplinas diversa. Argumenta que se não existe o curso disponível em instituições educacionais para a especialização em Controle de Qualidade ou mesmo não existe tal especialização, a situação fática para impedir o ingresso do agravante no emprego público é ilegal, já que não é possível exigir do candidato especialização inexistente. Afirma que o agravante apresentou nível de experiência profissional acima do que foi exigido pelo edital, já que a especialização em Controle de Qualidade, que, frisa-se, não é lecionada no país, foi matéria básica do seu currículo de graduação. Ainda, foi apresentado pelo agravante diversos certificados comprovando que possui mais de 10 mil horas de experiência como chefe de Controle de Qualidade e de que participou de diversos cursos de Controle de Qualidade. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está dispensado de recolhimento de preparo diante da gratuidade deferida na decisão agravada. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES BUENO em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, requerendo a sua posse no cargo de Analista Metroferroviário – Área Técnica, Ocupação de Engenheiro de Controle e Qualidade do Metrô-DF. O edital do concurso foi publicado em 12/9/2013, e previa 2 (duas) vagas de Analista Metroferroviário – Área Técnica, Ocupação de Engenheiro de Controle e Qualidade mais cadastro de reserva, sendo que o agravante foi classificado em 2o lugar, dentro do número de vagas. O agravante afirma que houve a prorrogação da validade do certame em 20/5/2016 para mais 2 (dois) anos e não há óbices para a sua convocação. Sustenta que houve a sua convocação para o cargo mencionado, no entanto foi obstado de ser contratado, diante da exigência de especialização de Controle de Qualidade, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, consoante normativo do Ministério da Educação. Demonstra a interposição de recurso administrativo, em 18/4/2018, mas não obteve resposta da requerida. Alega inexistência do curso de especialização cobrado no edital impugnado, bem como a ilegalidade na sua exigência com esteio no princípio da legalidade. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de concessão de Tutela de Urgência, ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Esclareceu que a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fundamentou que não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituir a banca do concurso ou a Administração Pública, sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que entendeu não ser o caso (ID 66485220). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reserva da vaga do agravante, para o cargo de Analista Metroferroviário – Área Técnica, Ocupação de Engenheiro de Controle e Qualidade. Afirma que foi aprovado em segundo lugar no cargo mencionado, dentro do número de vagas. Afirma que foi impedido de tomar posse, pois foi realizada exigência de especialização em Controle de Qualidade, com 360 horas, a qual não encontra amparo em qualquer norma, muito menos no plano de carreira. Argumenta que deve ser afastada a referida exigência, porquanto a Administração Pública estaria legislando quando desta forma não pode atuar. Sustenta que vem procurando instituições de ensino, que atendam aos requisitos do edital e da Resolução no 1 de 8 de junho de 2007 do Ministério da Educação, no entanto, não há nenhuma instituição que lecione tal especialização. Afirma que as únicas especializações que são lecionadas atualmente no país sobre o assunto exigido pelo edital são de Gestão de Qualidade e de Engenharia de Qualidade, não existindo a nomenclatura Controle de Qualidade, nos termos estabelecidos na Resolução no 1, de 8 de junho de 2007, do Ministério da Educação. Aqui, ultrapassa-se qualquer alegação de que a mencionada especialização existente teria o condão de corresponder ou substituir a exigência administrativa, uma vez que, notadamente, versam sobre disciplinas diversa. Argumenta que se não existe o curso disponível em instituições educacionais para a especialização em Controle de Qualidade ou mesmo não existe tal especialização, a situação fática para impedir o ingresso do agravante no emprego público é ilegal, já que não é possível exigir do candidato especialização inexistente. Afirma que o agravante apresentou nível de experiência profissional acima do que foi exigido pelo edital, já que a especialização em Controle de Qualidade, que, frisa-se, não é lecionada no país, foi matéria básica do seu currículo de graduação. Ainda, foi apresentado pelo agravante diversos certificados comprovando que possui mais de 10 mil horas de experiência como chefe de Controle de Qualidade e de que participou de diversos cursos de Controle de Qualidade. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Consoante consta no feito, o concurso público perdeu a validade em 20/5/2018, sendo que o agravante informa ter interposto recurso administrativo em 18/4/2018, mas não obteve resposta da parte agravada. Da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que é necessário propiciar o contraditório e a defesa da parte agravada, para inclusive esclarecer se existe ou não a especialização “Controle de Qualidade” exigida para exercício do cargo, além de que já faz mais de dois anos que o ato foi praticado, o que afasta qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o provimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Dentro deste quadrante, indefiro a tutela emergencial. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador